Tribunal: TJDFT
Processo: 0740248-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. MEDIDAS RESTRITIVAS ADOTADAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo “corona vírus”, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio.
2. Não há constrangimento ilegal na tomada de providências pelo Juízo de Execuções Penais no contexto excepcional da pandemia, com necessárias medidas restritivas para manter a ordem e a segurança dos estabelecimentos prisionais e evitar a disseminação da doença na população carcerária e agentes públicos envolvidos.
3. Ordem denegada.